Tribunal: TJBA
Processo: 8000726-80.2021.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000726-80.2021.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA

Advogado(s)
:
THOMAZ CESCA NUNES, STEPHANI DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: SUPERMERCADO ISAMAR LTDA

Advogado(s)
:
WILMAR MONTEIRO DE ALMEIDA TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA MONOCRATICAMENTE. DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível da parte Autora para anular a sentença que havia reconhecido a prescrição da pretensão executiva, determinando o retorno dos autos para prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se a demora na citação e nos atos executórios decorreu de inércia da parte exequente ou de falhas no mecanismo judiciário, atraindo ou não a aplicação da Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional e a parte autora atendeu prontamente às determinações judiciais de emenda à inicial e de impulsionamento do feito. 4 - O retardamento na citação e na intimação para pagamento decorreu exclusivamente da demora na expedição e cumprimento de mandados pela serventia cartorária e oficiais de justiça. 5 - Aplicação da Súmula 106 do STJ e do art. 240, § 3º, do CPC: a parte não pode ser prejudicada pela morosidade imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

IV. DISPOSITIVO
6 - Agravo Interno conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 240, § 3º.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 106/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO INTERNO n. 8000726-80.2021.8.05.0034
, sendo Agravante
SUPERMERCADO ISAMAR LTDA
e Agravada
COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça